Tribunal: TJPA
Processo: 0005845-81.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005845-81.2017.8.14.0024

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA AUGUSTA FROES FERNANDES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, GERALDO SILVA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA PELO PAGAMENTO DE IPVA. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO DE ACORDO COM O ART. 134 DO CTB. MITIGAÇÃO PELA SÚMULA 585 DO STJ. DÉBITOS DE IPVA APÓS ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO HÁ INFRAÇÕES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo DETRAN/PA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e danos morais, determinando transferência de veículo para o nome da nova proprietária Maria Augusta Fróes Fernandes e desonerou o autor Geraldo Silva Almeida dos débitos relativos ao IPVA e às infrações decorrentes do veículo a partir de 15/03/2007.

2. O Estado interpôs apelação aduzindo que, pela ausência de comunicação da venda ao DETRAN/PA, o ex-proprietário seria solidariamente responsável pelo pagamento dos impostos de acordo com o art. 12, incisos I e VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o antigo proprietário é responsável solidariamente pelos débitos de IPVA de veículo após sua alienação; e (ii) se a omissão de comunicação ao DETRAN/PA gera responsabilidade tributária pelo período posterior à venda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Súmula 585 do STJ mitiga a aplicação do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), excluindo a responsabilidade solidária do ex-proprietário pelo pagamento de IPVA referente ao período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação de venda não tenha sido feita.

5. O Recurso Especial Repetitivo nº 1.881.788/SP (STJ) excepciona essa regra apenas quando há previsão expressa em legislação estadual, que possa responsabilizar o ex-proprietário pela omissão da comunicação. Todavia, essa responsabilidade não é aplicável ao caso concreto, pois os débitos de IPVA referem-se a período posterior à alienação, em conformidade com a Súmula 585 do STJ.

6. A Lei Estadual nº 6.017/1996, modificada pela Lei nº 8.867/2019, prevê a responsabilidade solidária do alienante que não comunica a venda ao DETRAN. No entanto, em observância à jurisprudência do STJ, tal responsabilidade não alcança o IPVA relativo a período posterior à venda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

A. A responsabilidade solidária do ex-proprietário por débitos de IPVA, conforme o art. 134 do CTB, não se estende a período posterior à alienação do veículo, ainda que a comunicação ao DETRAN não tenha sido realizada, nos termos da Súmula 585 do STJ.

B. A legislação estadual que prevê a responsabilidade solidária pelo IPVA não pode prevalecer para o período posterior à venda, quando amparada pela jurisprudência consolidada do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

40ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 11/11/2024 a 19/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com tutela antecipada e danos morais em desfavor de Maria Augusta Fróes Fernandes, visto não ter transferido o veículo para seu nome, ficando o autor Geraldo Silva Almeida desonerado das penalidades relacionadas às infrações e multas junto ao DETRAN/PA, como dos débitos relativos ao IPVA sobre o veículo a partir de 15/03/2007.

A sentença atacada considerou que Maria Augusta Fróes Fernandes comprou efetivamente o veículo no dia 15/03/2007, todavia não transferiu para o seu nome, gerando débitos no nome do antigo proprietário Geraldo Silva Almeida. Assim, apesar do antigo proprietário não ter informado a venda do veículo, fora aplicada a Súmula 585 do STJ, onde a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA a período posterior à sua alienação. Nesse ínterim, o magistrado determinou que a transferência do veículo seja feita para a nova proprietária e desonerou o autor das infrações junto ao DETRAN/PA a partir do ajuizamento da presente demanda e dos IPVA’s incidentes sobre o veículo a partir de 15/03/2007.

Irresignado, o DETRAN/PA interpôs recurso aduzindo a reforma da sentença, visto a ausência de comunicação pelo autor da venda do veículo à autarquia estadual, devendo ocorrer a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento dos impostos na qualidade de responsável tributário, conforme art. 12, incisos I e VII, da Lei Estadual nº 6.017/1996.

Em sede de contrarrazões, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se absteve de intervir devido o art. 178, CPC e o art. 1º, incisos II e IV e art. 5º, incisos, ambos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, devolvendo os autos para que prossigam nos ulteriores de direito, pelos fundamentos acima delineados.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O ponto nodal da presente demanda é sobre a responsabilidade ao pagamento dos débitos de IPVA ao DETRAN/PA, com a legislação da época. Vejamos.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a transferência veicular deve ser feita pelo novo proprietário em seu nome, mas se assim não for feita, a responsabilidade recai sobre o antigo proprietário, aplicando-se o art. 134 do CTB, que aduz:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

Já a
Súmula 585 do STJ
decidiu que:
“A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação.”
Nesse ínterim, a Súmula 585 do STJ acaba mitigando o art. 134 do CTB, pois apesar do antigo proprietário não ter informado a transferência veicular, não gera responsabilidades, pois o IPVA cobrado pelo DETRAN/PA não dever ser cobrado ao antigo proprietário, posto ser referente à período posterior a alienação.

Por fim, o
Recurso Especial Repetitivo nº 1.881.788/SP
da Relatora Ministra Regina Helena Costa da Primeira Seção do STJ,
julgado em 23/11/2022
,
decidiu que quando há previsão em lei estadual, admite-se a responsabilidade solidária de ex-proprietário de veículo pelo pagamento do IPVA, em razão de omissão na comunicação da alienação ao DETRAN,

excepcionando-se a Súmula 585 do STJ.

Nesse ínterim, há a Lei Estadual nº 6.017/1996 que dispõe sobre o IPVA, aduzindo no seu art. 12, com alterações pela Lei nº 8.867/2019. Vejamos:

Art. 12 São responsáveis solidariamente pelo pagamento do imposto e acréscimos devidos:

I - o adquirente, em relação ao veículo adquirido sem o pagamento do imposto do exercício ou exercícios anteriores ou quando não comunicar a transferência, salvo se arrematado em leilão judicial ou realizado por órgão executivo de trânsito, hipótese em que o sujeito passivo continuará a ser o anterior proprietário do veículo pelo saldo remanescente, se houver;
(Redação dada pela Lei nº 8.867, de 2019)

(...)

VII - o alienante que não comunicar a alienação ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula, com o adquirente;
(Incluído pela Lei nº 8.867, de 2019)

No caso em questão, a nova proprietária Maria Augusta Fróes Fernandes adquiriu o veículo em 15/03/2007, todavia não transferiu para seu nome, gerando débitos de IPVA no nome do autor Geraldo Silva Almeida, onde após pesquisa no site do DETRAN/PA, o último licenciamento se deu no ano de 2006, com a dívida atualmente em R$ 7.952,03 e
sem nenhuma infração
.

Dessa forma, com a legislação e jurisprudência da época, as infrações seriam de responsabilidade do antigo proprietário/autor, mas não consta nenhuma no sistema.
Já em relação aos débitos de IPVA, aplica-se a Súmula 585 do STJ,
mitigando o art. 134 do CTB, posto os débitos serem referentes a período posterior à alienação do bem, assim,
o autor não é solidariamente responsável pelos débitos de IPVA. Com isso, mantenho a decisão.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento à apelação,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/11/2024